Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723453-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RIDETE TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, determinou o levantamento dos valores depositados, após calculados e homologados pelo juízo de origem, nos seguintes termos, no essencial (ID 95787301, autos originais): "Ante as informações prestadas pela exequente em resposta à decisão de ID. 95091547, EXPEÇAM-SE ofícios de transferência de valor em favor: a) da autora RIDETE TEIXEIRA (CPF: 551.050.687-34), para a conta bancária indicada no ID. 95301816, no importe de R$ 634.818,01 (seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e um centavo), mais juros e correção se houver, referente à quantia depositada (ID.83262401) em juízo (anexo); b) do escritório de advocacia RIGONI ADVOCACIA (CNPJ: 24.556.578/0001-97), para a conta bancária indicada no ID. 95301816, no importe de R$ 56.551,82 (cinquenta e seis mil, quinhentos cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), mais juros e correção se houver, referente à quantia depositada (ID. 83262401) em juízo (anexo); c) do escritório de advocacia SOARES RAMOS &amp; MEDEIROS ADVOCACIA (CNPJ: 26.767.487/0001- 26), para a conta bancária indicada no ID. 95301816, no importe de R$ 56.551,82 (cinquenta e seis mil, quinhentos cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), mais juros e correção se houver, referente à quantia depositada (ID. 83262401) em juízo (anexo); d) do escritório de advocacia GOULART E GOULART (CNPJ: 03.465.376/0001-60), para a conta bancária indicada no ID. 95301816, no importe de R$ 73.768,58 (setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), mais juros e correção se houver, referente à quantia depositada (ID. 83262401) em juízo (anexo); e) do escritório de advocacia MAURO MENEZES &amp; ADVOGADOS (CNPJ: 32.901.423/0001-79), para a conta bancária indicada no ID. 95301816, no importe de R$ 88.840,56 (oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), mais juros e correção se houver, referente à quantia depositada (ID. 83262401) em juízo (anexo); f) da assistente técnica da autora, a Sra. MARIA DA GLORIA AMORIM PEREIRA (CPF: 246.165.839-00), para a conta bancária indicada no ID. 95301816, no importe de R$ 8.578,62 (oito mil, quinhentos e oito reais e sessenta e dois centavos), mais juros e correção se houver, referente à quantia depositada (ID. 83262401) em juízo (anexo). (...)" Narra a agravante que, em razão dos cálculos homologados pelo juízo da execução, o valor correspondente à reserva matemática não poderia ter integrado o montante liberado à agravada e aos sujeitos processuais referidos na determinação. Alega que tal reserva foi calculada em e R$ 234.259,78 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) e não poderia ter sido incluída na distribuição, pois é devida ao próprio fundo de previdência. Ressalta que o depósito da reserva matemática se deu apenas para a garantia do juízo e deve ser restituída para cobrir os pagamentos da suplementação de aposentadoria pleiteada e deferida. Argumenta que essa quantia é essencial para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial da agravante, entidade fechada de Previdência Complementar. Assevera que a natureza da reserva matemática é de dimensionamento do montante de recursos e contribuições necessários para o pagamento de benefícios futuros e será utilizada quando o participante reunir as condições para se aposentar. Consequentemente, tal verba não pode ser levantada, pois não integra o direito da agravada. Fundamenta que, apesar da impugnação aos cálculos a tempo e modo, seu pedido foi rejeitado e a contadoria do Tribunal afirmou desconhecer os critérios atuariais aplicados pelo perito nomeado nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau. Sustenta que o perigo na demora do provimento jurisdicional decorre de manifesto dano patrimonial de difícil reparação, pois a distribuição do valor da Reserva Matemática trará desequilíbrio ao sistema previdenciário da entidade, decorrente da falta valores destinados à manutenção dos benefícios previdenciários ou de assistência à saúde para pagamento em execução tida por excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação de liberação de valores e o processo de origem até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja conhecida a sua impugnação aos cálculos. Preparo recolhido (ID 27492893). É o relatório. DECIDO. Verifica-se desde logo que o presente agravo não é cabível, uma vez que, da leitura da determinação judicial cujos efeitos pretende sustar, não se qualifica como decisão interlocutória, diante da inexistência de conteúdo decisório, nos termos do art. 209, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Apesar da nomenclatura e do registro que se lhe deu, a o pronunciamento judicial questionado apenas determinou a expedição de ofícios para o levantamento e distribuição do montante depositado em juízo e nada mais. Consequentemente, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de cabimento, conforme disposição do caput do art. 1.015 do CPC. Na verdade, o que a agravante de fato pretende é rever decisão anterior, proferida em 29/4/2021 (ID 90001587 – autos originais), oportunidade em que efetivamente os cálculos inclusivos de valores da reserva matemática foram homologados, nos seguintes termos: "Trata-se de cumprimento de sentença relativo ao processo de n. 0078639-82. Foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença até a apuração do valor do débito, o que foi realizado na decisão proferida no processo originário (ID. 57740695), na qual houve a homologação de laudo pericial, fixando como ‘valor devido em favor da requerente, no mês referência de julho/2019, a quantia de R$ 919.109,41’". Intimada para realizar o pagamento voluntário, a executada apresentou impugnação de ID. 83262396 e realizou o depósito judicial integral da mencionada quantia na data de 25/01/2021. Apresenta comprovante de ID. 83262401. A executada entende como valor devido a quantia de R$ 719.029,88. A executada argumenta que houve a supressão das contribuições do assistido, questiona a metodologia aplicada nos cálculos, bem como a responsabilidade pelo pagamento da integralidade da execução. Na decisão de ID. 87476597, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial. Em sequência, a Contadoria (ID. 87651341) informou que "apesar dos esforços, não possui conhecimentos técnicos de sua apuração: base de cálculo, incidências e reflexos. Não apenas isso, mas também da metodologia, regras de apuração, bem como a base legal que os envolvem". Entretanto, consignou que "foi verificado que no ID 76446414 - Pág. 4 houve a homologação do valor de R$ 919.109,40, valor este apurado por perito nomeado, cuja planilha foi juntada no ID 78750985, em que houve a atualização das diferenças dos benefícios apuradas até a data de 09/09/2020, conforme planilha juntada no ID 78750985 - Págs. 2/14, das diferenças contabilizadas desde mar/03 até jul/2019, bem como a Diferença de Reserva Matemática somada na apuração". Com efeito, no processo originário (0078639-82), houve extensa apuração do valor devido pela executada, a partir da apresentação de laudo pericial que foi homologado (ID. 78752046). Esclareço à executada que já se operou a preclusão em relação às conclusões adotadas pelo perito e homologadas pelo Juízo, de modo que não cabe à executada, por óbice do art. 507 do CPC, renovar suas irresignações na fase de cumprimento de sentença, principalmente, quando já teve a oportunidade processual para questionar e revisar os cálculos. Desse modo, rejeito a impugnação de ID. 83262396. (...)" Ocorre que, conforme mencionado pela própria agravante, dessa decisão já houve interposição do agravo de instrumento no 0716196-03.2021.8.07.0000, incluído para julgamento na pauta do dia 28/7/2021 (próxima quarta-feira), cujo objeto é mais amplo, qual seja, a reforma da decisão dos cálculos, inclusive quanto à reserva matemática. Não bastasse isso, o pedido de efeito suspensivo no agravo anteriormente interposto foi assim indeferido, no dia 24/5/2021: “(...) Analisados os autos originários, vê-se que o valor devido à agravada-exequente foi homologado pela MM. Juíza em r. decisão proferida em 06/03/20 (id. 76446414), da qual foi interposto o AI 0711228-61, desta Relatoria, que a manteve, em acórdão transitado em julgado em 05/11/20. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal, devendo-se destacar, inclusive, que a agravante-executada reprisa questão preclusa relativa à formação da reserva matemática, circunstância que já foi ressaltada desde o julgamento do recurso supracitado. (...)”. E mais, naqueles autos ainda se cogita o não conhecimento ou o não provimento do agravo pela ocorrência de coisa julgada ocorrida em um terceiro agravo, ainda mais antigo. É a terceira vez (no mínimo, pelo que se vê destes autos), portanto, que agravante intenta rever a questão aqui pretendida e ainda obter decisão liminar para suspender o levantamento das quantias depositadas em juízo. Consequentemente, deve a agravante aguardar o resultado do julgamento dos autos no 0716196-03.2021.8.07.0000, uma vez que o presente recurso é inadmissível e não deve ser conhecido, o que se faz por decisão monocrática, diante dos poderes conferidos ao Relator pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator